Tribunal: TJSP
Processo: 1010143-92.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1010143-
92.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante BANCO ITAUCARD
S/A, é apelada HELEN CRISTINA DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), REBELLO PINHO E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010143-92.2014.8.26.0114 -Voto no 42982
2
Apelação Cível no 1010143-92.2014.8.26.0114
Apelante: BANCO ITAUCARD S/A
Apelado: HELEN CRISTINA DO NASCIMENTO
Comarca: CAMPINAS
Voto no 42982
Ementa: Ação anulatória de cláusulas contratuais e
cobranças indevidas c.c. repetição de indébito. Contrato
de Arrendamento Mercantil (leasing). Competência das
Câmaras de números 25a a 36a de Direito Privado.
Recurso não conhecido, com determinação de remessa.
A r. sentença, cujo relatório ora se adota, julgou
parcialmente procedente o pedido da autora, condenando o réu a
restituir à parte autora os valores pagos sob as rubricas de tarifas:
serviços de terceiros e prêmio de seguro e proteção financeira e o
excedente por capitalização de juros, devidamente atualizados a contar
dos desembolsos, com reflexos nos juros agregados indevidamente no
contrato, computando-se os juros moratórios simples de 1% ao mês. A
parte autora, pela fração que decaiu do pedido, foi condenada a arcar
com 1/4 do valor das custas e das despesas processuais, cabendo os 3/4
restantes ao demandado. Considerando o princípio da causalidade, uma
vez que a conduta da parte requerida é que fez necessário o
desencadeamento da ação judicial, condeno somente o réu nos
honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 20, § 3o, alíneas a, b e c, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010143-92.2014.8.26.0114 -Voto no 42982
3
Processo Civil (fls. 120/130).
Em seu apelo aduz o banco que a autora tinha ciência
das tarifas e encargos que pagaria quando da contratação, não cabendo
qualquer devolução. Salienta que o seguro é um contrato autônomo e
defende a possibilidade de capitalização de juros (fls. 134/141).
O recurso foi processado com as formalidades legais.
Contrarrazões às fls. 148/156.
É o relatório.
A autora narra que firmou contrato de financiamento
de veículo no valor de R$ 28.880,00, que seria pago em 72 parcelas de
R$ 680,55, com taxa de juros de 1,32% ao mês. Sustenta a cobrança de
juros 1,3502%, ou seja, acima do acordado, e de tarifas e encargos
abusivos, quais sejam: serviços de terceiros (R$ 1.732,80), de cadastro
(R$ 350,00) e seguro (R$ 250,00). Impugna, ainda, a capitalização
mensal dos juros, sendo essa indevida (fls. 01/29).
Contrato firmado entre as partes às fls. 37/39.
Pois bem.
Os documentos acostados aos autos indicam que se
trata de contrato de arrendamento mercantil ou “leasing”.
Contrato firmado entre as partes às fls. 37/39.
Assim, se o contrato entabulado entre as partes objeto
da presente ação é de arrendamento mercantil ou de “leasing”, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010143-92.2014.8.26.0114 -Voto no 42982
4
competência para julgamento do presente feito pertence às Câmaras de
números 25a a 36a de Direito Privado, nos termos da Resolução n.
623/2013, art. 5°, item III.10, do Egrégio Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:
“COMPETÊNCIA
RECURSAL.
Contrato
de
Arrendamento Mercantil (LEASING). Competência da Seção de Direito
Privado III - (25a a 36a Câmaras) Resolução 623/2013, art. 5o, III.10 -
Redistribuição determinada - Recurso não conhecido” (Apelação n.
1009012-33.2015.8.26.0604, Relator Desembargador Roberto Mac
Cracken, 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, j. em 12/09/2019).
Ante o exposto, não se conhece do recurso,
determinando-se a redistribuição a uma das Colendas Câmaras de
Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
correspondentes a 25a a 36a Câmaras (Direito Privado III).
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator